Tribunal: TJMT
Processo: 1032212-42.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Vistos, etc.
Com o recurso inominado, a parte recorrente postulou os benefícios da gratuidade da justiça.
A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Contudo, havendo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, o julgador, antes de indeferir o pedido, deve oportunizar à parte a sua comprovação, o que já foi feito nestes autos.
Apesar de devidamente intimado para tanto, o Recorrente não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais.
Posto isso, não estando demonstrados nos autos os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, indefiro-o.
Assim, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator